Tribunal: TJMT
Processo: 1029663-90.2020.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029663-90.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA - CPF: 050.237.051-37 (APELADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006).
RECURSO MINISTERIAL
. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame
:

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de
M
ato Grosso contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O
Parquet
sustenta que há provas suficientes para a condenação, notadamente as declarações de policiais militares e a apreensão de drogas na posse de terceiros ligados ao recorrido.

II.
Questão em discussão
:

Existência de provas suficientes para condenação pelo crime de tráfico
de drogas.

Aplicação do princípio do
in dubio pro reo
diante da fragilidade do conjunto probatório.

III.
Razões de decidir
:

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente o conjunto probatório, concluindo pela insuficiência de elementos para um juízo de certeza quanto à autoria do delito.

O princípio do
in dubio pro reo
rege a decisão penal quando não há prova inequívoca da materialidade e autoria do crime, impondo a absolvição do réu em caso de dúvida razoável.

O Ministério Público, na condição de titular da ação penal, detém o ônus de demonstrar de forma clara e precisa a responsabilidade penal do acusado, o que não ocorreu na presente hipótese.

O depoimento de agentes policiais, embora dotado de presunção de veracidade, não pode ser considerado prova única e isolada para fundamentar uma condenação, especialmente quando há dúvidas sobre a procedência da apreensão das substâncias ilícitas e sua relação direta com o réu.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reafirma que, na ausência de provas inequívocas da autoria delitiva, a absolvição deve ser mantida.

IV.
Dispositivo e tese
:

6. Recurso ministerial desprovido. Sentença absolutória mantida.

Tese de julgamento
:

"A ausência de provas robustas e inequívocas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas inviabiliza a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo."

Dispositivos legais citados
:

Código Penal, art. 107

Código de Processo Penal, art. 386, VII

Lei 11.343/2006, art. 33, caput

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, N.U 1001407-96.2023.8.11.0014, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, julgado em 11/02/2025, DJE 14/02/2025.

TJMT, N.U 1004240-02.2023.8.11.0010, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 17/12/2024, DJE 19/12/2024.

STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, julgado em 09/03/2021,
DJe
12/03/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto

pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, que absolveu
Gilberto Divino de Almeida
da acusação de tráfico de drogas, imputado no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Em suas razões recursais, o
Ministério Público
sustenta que a sentença absolutória deve ser reformada, argumentando que há provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. O
Parquet
ressalta que
foram apreendidas 25,67g de cocaína e 15,50g de maconha
na posse do recorrido, o que indicaria atividade ilícita, além do testemunho de policiais militares que confirmaram a ocorrência
(Id.
222349240
).

Em contrarrazões, a
Defensoria Pública
, em favor do apelado, pugnou pela manutenção da sentença absolutória, argumentando a inexistência de provas concretas que justifiquem a condenação e sustentando que houve
nulidade das provas obtidas na abordagem policial
, conforme
reconhecido na decisão de primeiro grau
(id.
222349243
).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento
do recurso interposto pelo Ministério Público
(id.
232322692
).

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 09h40min, policiais militares
receberam informações sobre prática de crime de tráfico de drogas, nas imediações da “Boate Rainha da Noite
”, localizada na rua Nazaré, bairro Jardim Potiguar, em Várzea Grande/MT. Diante disso, os agentes policiais deslocaram-se ao endereço supramencionado, para averiguar a veracidade da informação.

2)
No local, os policiais militares visualizaram o adolescente Luiz Guilherme Moraes da Cunha sair do terreno baldio e

adentrar na referida boate
. O adolescente foi abordado e em revista pessoal, nada de ilícito fora encontrado em seu poder. Consta que, também,
foram abordados indivíduo Antony Kleiton de Arruda Campos, que trazia consigo 01 (uma) porção de cocaína e quantia de R$130,00 (cento e trinta reais), e o denunciado GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA que em seu
poder foi localizada a quantia de R$164,00 (cento e sessenta e quatro reais) em notas trocadas.

3) Durante entrevista informal,
Antony teria dito que “é usuário de drogas e que havia adquirido com Gilberto pelo valor de R$30,00”, enquanto que Luiz teria dito que “estava desempregado e que recebeu a proposta do suspeito Gilberto para vender drogas naquele local [...] e que o suspeito Gilberto ficava na frente da boate citada e quando chegava um usuário ‘cliente’ para comprar drogas era ele quem recebia o dinheiro e mandava o menor infrator ir até o local onde a droga estava escondida para buscá-la e entregava ao usuário
”. (fls. 06/07-IP).

4) Ato contínuo,
os agentes realizaram buscas no terreno
bald

o e, lograram êxito em localizar 07 (sete) porções de cocaína e 16 (dezesseis) porções de maconha
. Fora realizada busca na residência de GILBERTO, porém, nada de ilícito fora encontrado. Posteriormente,
os agentes deslocaram-se a residência de Luiz situada na rua
Petrovina
, quadra 03, casa 04, ainda, nesta urbe e, localizaram no guarda
-
roupa 21 (vinte e uma) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão
, 01 (um) rádio HT na frequência do 4º Batalhão,
diversos plásticos recortados – comumente utilizados para embalo de drogas –, 01 (um) carretel de linha e 01 (uma) carteira contendo documentos em nome de Renan Gonçalves Guimarães
, que segundo Luiz pertence a um usuário de drogas que havia empenhorado em troca de entorpecentes, evidenciando a destinação mercantil das substâncias ilícitas.

5) Diante disso, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial,
o denunciado GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA negou a
prática do crime de tráfico de drogas

6) Extrai-se, ainda, dos autos que investigadores de polícia em cumprimento a Ordem de Serviço nº 292/2020,
diligenciaram no sentido de apurar o envolvimento do denunciado GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA com o tráfico de drogas, restando frutíferas as pesquisas realizadas no sentido de concluir que GILBERTO “é usuário de drogas e vende pequenas porções de entorpecentes no

bairro e região
”, bem como que “Não é demais informar que, segundo entrevistas o suspeito faz parte do grupo do Comando Vermelho e ameaça pessoas do bairro”. (fls. 69/70-IP).

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 03/05-IP, pelo Auto de Apreensão de fl. 11-IP, pelos Laudos Periciais de nº 3.14.2020.70021-01/3.14.2020.70023-01/3.14.2020.70020-01, fls. 14/15, 57 e 65-IP, os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados
POSITIVO para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA” pesando, respectivamente, 25,67 g (vinte e cinco gramas e sessenta e sete centigramas) e 15,50 g (quinze gramas e cinquenta centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado GILBERTO DIVINO DE ALMEIDA mantinha em depósito, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, atingindo o adolescente Luiz Guilherme Moraes da Cunha.
..”. (Denúncia – id.
222349165
).

Encerrada a instrução,
o juízo
a quo
julgou improcedente a denúncia e
absolveu
o
apelad
o
Gilberto Divino De Almeida
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a nulidade das
provas obtidas a partir da abordagem e de uma suposta violência policial.

Inconformado com a sentença o Ministério Público ingressou com o presente recurso e
,
d
a detida análise das razões, conclui-se que
não
merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
o réu deve ser absolvido quando não houver prova suficiente para a condenação
.

No caso concreto, verifico que a decisão recorrida analisou adequadamente as provas produzidas nos autos, concluindo pela insuficiência de elementos probatórios que permitissem juízo de certeza sobre a autoria do crime.

Destaco que, no ordenamento jurídico pátrio, prevalece o princípio
in dubio pro reo
, o qual determina que, em caso de dúvida razoável sobre a culpabilidade do acusado, deve prevalecer a sua absolvição.

O Ministério Público, na condição de titular da ação penal, possui o ônus de comprovar de forma inequívoca a materialidade e autoria do delito, ônus este que não foi satisfatoriamente cumprido na presente demanda.

Observa-se que
os agentes
Anderson Bispo de Lima e Arilson Rafael de Oliveira Silva

r
elataram
que
a abordagem
d
o réu

foi motivada por uma denúncia anônima e que encontraram drogas próximas ao local onde o réu estava
, assim como outras pessoas.

Denota-se, também, que embora eles
tenham informado que
o menor
Luiz
teria lhes dito que o acusado
lhe fez
uma proposta para venda das drogas, tal fato foi negado pelo acusado e
,

além disso
,
nada de ilícito foi encontrado com
o menor
no momento da abordagem.

Acresça-se, que o referido menor
ao ser ouvido, em juízo, ele afirmou que foi ele quem efetuou a venda droga para o apelado, conforme se vê das declarações a seguir:

“...
Chego os povo para pegar comigo, por exemplo ele e o outro
guri que estava que pegou comigo só;
(...) comigo ele não estava não (se Gilberto estava com ele); eu nunca falei com ele
completamente
;
eu nem conhecia ele
; eu conheci ele lá, que foi pegar o negócio comigo; o cara é completamente usuário;
só foi pegar o trem comigo, ele e o outro guri
que
tava
junto;
ninguém conhece ninguém lá; todo mundo é estranho um para o outro;(...) ele pegou as drogas doutor (o que Gilberto pegou com ele);
(...) eu era o boqueiro, era o traficante; ele comprou comigo;
(...) como todo mundo chegava, ele também chegou, ficou sabendo que era eu que estava lá;
ele chegou ne mim; (...) eu vendi dois papelotes para ele, cada um custava trinta; (...) para aquele lá foi um, o que estava no tênis; (...) porque eu era completamente de menor (por isso que não levou ele e levou Gilberto);
...
”. (Fase Judicial – testemunha Luiz Guilherme)

Verifica-se, também, que foi procedida busca na residência do acusado e nada de ilícito foi encontrado, ao contrário, foi encontrada substância entorpecente e uma balança de precisão na casa do menor
Luiz
, com as mesmas características das drogas que foram localizadas
inicialmente
no terreno baldio e com o suspeito
Antony
.

Some se a isso, que

o acusado, desde
o
início,
apresentou declarações coerentes,
neg
ando
a
posse de drogas
e, de fato, nada de ilícito foi encontrado consigo, conforme declarações dos próprios agentes policiais que participaram da sua abordagem.

Ademais, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
meras suposições ou presunções não se prestam para fundamentar um édito condenatório
,
sendo imprescindível prova robusta e inequívoca que demonstre a autoria e a materialidade do delito.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes:

"

Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, a insuficiência de
provas
concretas e
seguras
sobre a
autoria
do delito
impões
a absolvição do apelante.
"
(TJMT,
N.U 1001407-96.2023.8.11.0014,
Câmaras Isoladas Criminais, H
é
lio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025
).

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

(...)

Tese de julgamento: "
A ausência de provas robustas e inequívocas acerca da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas inviabiliza a condenação, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo
."

(...)

(N.U 1004240-02.2023.8.11.0010,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Diante do exposto, considerando que a decisão de primeiro grau
se encontra em conformidade com a prova dos autos e com os princípios que regem o Direito Penal e Processual Penal,
nego provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo-se íntegra a sentença absolutória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025